Tribunal: STF
Processo: ARE 1317974
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. TIPO DEFINIDO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.OFENSA A SERVIDOR PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CUMPRIMENTO DAPENA DECORRENTE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Recurso de apelação interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a em seis meses de detenção e ao pagamento das custas processuais pela prática do delito previsto com base no art. 331 do Código Penal, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.
    2. A recorrente discorre sobre a atipicidade dos fatos narrados e afirma que o termo ‘macumbeiro’ não é ofensivo e não é suficiente para configurar o crime de desacato,
    3. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão contra a servidor público no exercício de sua função com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública.
    4. Sem razão a recorrente. A autoria e a materialidade do crime restou suficiente demonstrada no termo circunstanciado de n° 1043/2018, na ocorrência policial n°10.698/2018, bem como pela a prova colhida em juízo, sob o crime do contraditório e ampla defesa. Inclusive, nas próprias razões recursais, a recorrente afirma que, de fato, chamou a vítima de ‘macumbeira’.
    5. O termo macumbeiro, na origem e no sentido literal da palavra, refere-se a tocador de macumba (instrumento musical) ou, ainda, chefe de terreiro de macumba (culto afro-brasileiros com influências de outras religiões africanas). No entanto, com o passar do tempo e com a atualização da língua portuguesa, atualmente este termo também serve para ofensas e xingamentos, como sendo de pessoa que faz 'trabalhos para o mal’. Desse modo, sendo típica a conduta, a condenação deve ser mantida.
    6. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados, sendo eles a apelação criminal e os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser expedida carta de sentença para cumprimento da pena (RE 1161548, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/02/2019 PUBLIC 18/02/2019).
    7. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    8. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados expeça-se carta de sentença.
    9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5º, da Lei 9.099/1995” (págs. 69-70 do documento eletrônico 1).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°caput; 5°, caput, IV, IX e XXXIX; e 220, da mesma Carta, bem como do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Sustenta-se a não recepção do art. 331 do Código Penal – CP pela nova ordem constitucional).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o entendimento da Turma Recursal mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 331 do CP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo o crime de desacato também compatível com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Transcrevo, por oportuno, ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.133.857-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO (ART 299 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 
    2. O STF, atento às peculiaridades de cada processo, tem adotado interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz. Hipótese em que ficou demonstrada excepcionalidade apta a justificar a competência da Justiça Militar da União, tendo em vista que a paciente praticou crime de desacato contra militar em atividade tipicamente militar Precedentes. 
    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente porque a Segunda Turma do STF, em julgamento recente, entendeu que a criminalização do desacato é compatível com o Estado Democrático de Direito. HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC 145.882-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (HC 141.949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.130.043-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Nessa linha, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.127.673/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.120.118/AM e RE 1.121.884/AM, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.056.927/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 143.206-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 143.968/RJ e HC 149.580/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator